Tribunal: TJMT
Processo: 1024428-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024428-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 034.466.591-70 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024428-75.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:
WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1040187-53.2025.8.11.0041, que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sob o argumento de não localização do bem e da suposta inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a conversão, de ofício, pelo juízo, da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, sem requerimento do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de requerer, nos próprios autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução depende de manifestação expressa do credor, que é o titular da pretensão executiva, não podendo ser imposta de ofício pelo magistrado, sob pena de afronta ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que a iniciativa para a conversão deve partir do credor, sendo descabida sua imposição pelo juízo processante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo juízo.

A determinação judicial que converte, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução afronta o princípio da congruência processual, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º; CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 27.06.2019; TJMT, AI nº 1019194-49.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, DJE 12.11.2024; TJMT, AI nº 1021050-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2024, DJE 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024428-75.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:
WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face da decisão proferida pelo
Juízo 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1040187-53.2025.8.11.0041
, que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão singular que, diante da não localização do bem objeto da alienação fiduciária e da suposta inércia da parte autora, determinou de ofício a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão por afronta ao princípio da congruência (art. 141 e 492 do CPC), por se tratar de decisão de natureza
ultrapetita
, eis que inexistente requerimento de conversão pela parte autora.

Requer, assim, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Preparo recursal recolhido, consoante comprovante de pagamento colacionado do id. 301769851.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 302085899.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face da decisão proferida pelo
Juízo 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1040187-53.2025.8.11.0041
, que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.

O objetivo do presente recurso consiste em verificar a correção da decisão que, de ofício, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Consoante dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, quando o bem objeto da alienação fiduciária não for encontrado ou não estiver na posse do devedor, faculta-se ao credor requerer a conversão da medida de busca e apreensão em ação executiva, nos seguintes termos:

Art. 4. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Assim, o dispositivo legal mencionado evidencia que, na hipótese de o bem objeto da alienação fiduciária não ser localizado, é conferido ao credor o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Nessa mesma linha, se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. BEM ENCONTRADO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei. 2. Na espécie, o Tribunal de origem conclui que que não foram preenchidos os requisitos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, já que o bem foi encontrado, de modo que não há falar em conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Assim, a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o preenchimento dos requisitos para a conversão da busca apreensão em ação executiva, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Verifica-se, portanto, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui prerrogativa exclusiva do credor fiduciário,
não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

A propósito, colhe-se o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.

A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.
(N.U 1019194-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de ofício, a imponha. 2. Recurso provido
. (N.U 1021050-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Dessa maneira, ainda que até o momento não exista informação nos autos acerca do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, compete exclusivamente ao credor decidir pela conversão, ou não, da ação de busca e apreensão em execução, conforme previsão expressa do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a decisão de primeiro grau que, de ofício, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, por serem incompatíveis no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025